Tribunal: TJSP
Processo: 2064082-50.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
ção de peças do agravo de instrumento que também ocorre nos termos da lei, e, quando cabível, é deferida em favor do exequente, assim como do executado, a exemplo de diversos julgados – Inocorrência de tratamento diferenciado para situações semelhantes - Prefacial afastada.

AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática proferida em julgamento do agravo de instrumento – Admissibilidade - Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do Código de Processo Civil de 2015 – Prefacial afastada.

AGRAVO INTERNO – Ilegitimidade ativa – Prefacial analisada e afastada em recurso de agravo de instrumento interposto pelo executado – Impossibilidade de reapreciação do tema – Ocorrência de preclusão consumativa – Não conhecimento.

AGRAVO INTERNO – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação civil pública – Questão decidida em consonância com a coisa julgada e entendimento do STJ – Manutenção.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Nítida procrastinação – Afirmações realizadas no recurso que contrariam a realidade - Dedução de fundamentação já superada por decisões do Superior Tribunal de Justiça – Debate de matéria já estabilizada na forma da coisa julgada - Configuração da hipótese prevista no art. 80, inc. I, II e VII, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 9,9% sobre o valor corrigido da causa, na forma do caput, do art. 81, do CPC/2015.

Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2064082-50.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/10/2020; Data de Registro: 31/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

João Batista Vilhena

Comarca:

Bebedouro

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/10/2020

Data de publicação:

31/10/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição de agravo de instrumento contra decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença e não extinguiu o processo – Adequação – Prefacial de não conhecimento do agravo de instrumento sob o fundamento de que o recurso cabível seria apelação – Inadmissibilidade – Decisão impugnada, proferida em primeiro grau, que não era uma sentença e não extinguiu a

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição de agravo de instrumento contra decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença e não extinguiu o processo – Adequação – Prefacial de não conhecimento do agravo de instrumento sob o fundamento de que o recurso cabível seria apelação – Inadmissibilidade – Decisão impugnada, proferida em primeiro grau, que não era uma sentença e não extinguiu a execução – Inteligência do disposto no § 3o, do art. 475-M, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à espécie, à época da interposição do recurso – Preliminar rejeitada.

AGRAVO INTERNO – Suspeição do Relator – Alegação deduzida em desconexão com a regra processual pertinente a tal figura, qual seja, a do art. 146, do CPC c.c. as dos art. 111, e seguintes, do Regimento Interno desta Corte, na medida em que não observada a forma de incidente processual – Princípio da fungibilidade recursal cujo afastamento aplicado decorre estritamente da lei e da jurisprudência, e atinge, quando o caso, tanto ao exequente quanto ao executado - Concessão de oportunidade de complementação de peças do agravo de instrumento que também ocorre nos termos da lei, e, quando cabível, é deferida em favor do exequente, assim como do executado, a exemplo de diversos julgados – Inocorrência de tratamento diferenciado para situações semelhantes - Prefacial afastada.

AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática proferida em julgamento do agravo de instrumento – Admissibilidade - Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do Código de Processo Civil de 2015 – Prefacial afastada.

AGRAVO INTERNO – Ilegitimidade ativa – Prefacial analisada e afastada em recurso de agravo de instrumento interposto pelo executado – Impossibilidade de reapreciação do tema – Ocorrência de preclusão consumativa – Não conhecimento.

AGRAVO INTERNO – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação civil pública – Questão decidida em consonância com a coisa julgada e entendimento do STJ – Manutenção.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Nítida procrastinação – Afirmações realizadas no recurso que contrariam a realidade - Dedução de fundamentação já superada por decisões do Superior Tribunal de Justiça – Debate de matéria já estabilizada na forma da coisa julgada - Configuração da hipótese prevista no art. 80, inc. I, II e VII, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 9,9% sobre o valor corrigido da causa, na forma do caput, do art. 81, do CPC/2015.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2064082-50.2016.8.26.0000/50001, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados WENCESLAU DA SILVA, RUBENS
CARLOS SANI, NILCE MARIOTTO SANI, MARIA EUNICE OLIVEIRA DO
NASCIMENTO e MARIA APARECIDA ZUCATELO PENNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2064082-50.2016.8.26.0000/50001 - Bebedouro 2/15
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: WENCESLAU DA SILVA, RUBENS CARLOS SANI, NILCE
MARIOTTO SANI, MARIA EUNICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO E MARIA
APARECIDA ZUCATELO PENNA
VOTO no 146.602
EMENTA
AGRAVO INTERNO
Interposição de agravo de
instrumento contra decisão que analisou a impugnação ao
cumprimento de sentença e não extinguiu o processo
Adequação Prefacial de não conhecimento do agravo de
instrumento sob o fundamento de que o recurso cabível
seria apelação Inadmissibilidade Decisão impugnada,
proferida em primeiro grau, que não era uma sentença e não
extinguiu a execução Inteligência do disposto no § 3o, do
art. 475-M, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à
espécie, à época da interposição do recurso Preliminar
rejeitada.
AGRAVO INTERNO Suspeição do Relator Alegação
deduzida em desconexão com a regra processual pertinente
a tal figura, qual seja, a do art. 146, do CPC c.c. as dos art.
111, e seguintes, do Regimento Interno desta Corte, na
medida em que não observada a forma de incidente
processual
Princípio da fungibilidade recursal cujo
afastamento aplicado decorre estritamente da lei e da
jurisprudência, e atinge, quando o caso, tanto ao exequente
quanto ao executado - Concessão de oportunidade de
complementação de peças do agravo de instrumento que
também ocorre nos termos da lei, e, quando cabível, é
deferida em favor do exequente, assim como do executado,
a exemplo de diversos julgados Inocorrência de tratamento
diferenciado para situações semelhantes - Prefacial afastada.
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática proferida em
julgamento do agravo de instrumento Admissibilidade -
Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência
dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do
STJ Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do Código
de Processo Civil de 2015 Prefacial afastada.
AGRAVO INTERNO
Ilegitimidade ativa
Prefacial
analisada e afastada em recurso de agravo de instrumento
interposto pelo executado Impossibilidade de reapreciação
do tema Ocorrência de preclusão consumativa Não
conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2064082-50.2016.8.26.0000/50001 - Bebedouro 3/15
AGRAVO INTERNO JUROS MORATÓRIOS TERMO
INICIAL Data da citação para a ação civil pública
Questão decidida em consonância com a coisa julgada e
entendimento do STJ Manutenção.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ

Ocorrência

Nítida
procrastinação
Afirmações realizadas no recurso que
contrariam a realidade - Dedução de fundamentação já
superada por decisões do Superior Tribunal de Justiça
Debate de matéria já estabilizada na forma da coisa julgada
- Configuração da hipótese prevista no art. 80, inc. I, II e
VII, do CPC/2015 Aplicação de multa de 9,9% sobre o
valor corrigido da causa, na forma do caput, do art. 81, do
CPC/2015.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática que deu
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo poupador, para estabelecer o termo
inicial dos juros moratórios a data da citação para a ação civil pública.
Insurge-se o Banco do Brasil, alegando, em prefacial, que não seria
possível conhecer-se do recurso, na medida em que cabível apelação contra decisão que
extingue a execução, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade em razão
de tratar-se de erro grosseiro.
Suscita a suspeição do Relator deste recurso, aduzindo que o princípio da
fungibilidade recursal tem sido aplicado apenas em favor dos poupadores, bem como
apenas em benefício destes tem sido deferido prazo para adequação das peças do agravo,
utilizando-se de “um peso duas medidas”.
Ainda em prefacial sustenta a necessidade de suspensão do processo e a
ilegitimidade atida dos poupadores.
No mérito, afirma que o termo inicial dos juros moratórios deve ser a
partir da citação na execução, e que o cálculo apresentado pelo exequente contém excesso
de execução, em razão de estar em dissonância com os termos da condenação.
Ao final, requer o provimento do agravo interno.
Deixou o agravado de apresentar contraminuta (fls. 33).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2064082-50.2016.8.26.0000/50001 - Bebedouro 4/15
De plano, é necessário deixar anotado que nas razões recursais foi
mencionada a suspeição deste Relator, porém de forma absolutamente desconexa com a
regra processual pertinente a tal figura, qual seja, a do art. 146, do Código de Processo
Civil, c.c. as dos art. 111, e seguintes, do Regimento Interno desta Corte, o que se afirma
na medida em que a matéria em questão somente pode ser deduzida em petição própria, e
na forma de incidente processual, modo procedimental desconhecido pelos advogados do
recorrente.
Não bastasse isto, a tal suspeição vem baseada em duas situações
mencionadas no agravo que são: aplicação do princípio da fungibilidade apenas em favor
dos poupadores exequentes, assim como na concessão exclusiva a estes últimos de prazo
para adequar as peças do agravo de instrumento.
Pois bem.
No que toca à aplicação do princípio da fungibilidade, bem ao contrário
do que aduz o agravante, este tem sido aplicado sempre que cabível, independentemente da
parte que possa se favorecer desta aplicação, pois é certo que, houvesse conduta diversa,
este Magistrado estaria a violar o seu dever de imparcialidade, o que jamais aconteceu.
Aliás, o próprio agravante, no parágrafo em que aborda este tema aqui
analisado, alude a documentos que estaria a anexar com as razões recursais para comprovar
sua alegação, contudo, e estranhamente, estes documentos não acompanharam o agravo, o
que deixa evidente que a assertiva lançada pelo agravante é infundada, mentirosa.
Sobre a questão, fato é que em vários julgamentos negou-se a aplicação
do princípio da fungibilidade em favor do Banco do Brasil porquanto, inúmeras vezes o
mesmo erra adentrando com recursos inadequados, erros grosseiros, que não podem ser
simplesmente perdoados, e, assim, nos exatos termos da lei e da jurisprudência, não se
permite haja o aproveitamento do recurso errôneo, pois, acaso se fizesse o contrário, aí sim
estaria a haver favorecimento, o que nunca acontecerá em julgados da lavra deste
Magistrado.
Exemplos de julgados em que se negou a fungibilidade questionada,
corretamente, estão nos seguintes, interpostos pelo Banco do Brasil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2064082-50.2016.8.26.0000/50001 - Bebedouro 5/15
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO Apreciação da impugnação
Interposição de recurso de apelação Previsão legal no sentido de que o
recurso a tanto cabível é o de agravo de instrumento Inteligência do art.
475-M, § 3o, do CPC. (...)Apelação não conhecida, com observação.
(Apel. n. 4001875-64.2013.8.26.0071, j. 13/12/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Cumprimento de
sentença. Extinção da execução, com espeque no art. 794, I, do Código
de Processo Civil/1973, aplicável à espécie. Decisão passível de
impugnação por meio de apelação, por força do disposto no art. 475-M,
§ 3o, do CPC/1973. Devedor que, equivocadamente, interpôs agravo de
instrumento. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por
se tratar de erro grosseiro, em razão de texto expresso de lei. Agravo de
instrumento não conhecido. (A.I. n. 2021247-81.2015.8.26.0000, j.
13/09/2018).
E, ainda: AI n. 2018752-64.2015.8.26.0000 (j. 03/09/2018); AI n.
2008195-18.2015.8.26.0000 (j. 09/08/2018); AI n. 20154963-65.2016.8.26.000 (j. 03/07/2018).
E nos seguintes exemplos, em recursos interpostos por poupadores:
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO Apreciação da impugnação Interposição
de recurso de apelação Previsão legal no sentido de que o recurso a
tanto cabível é o de agravo de instrumento Inteligência do art. 475-M, §
3o, do CPC. (...). Apelação não conhecida, com determinação. (Apel. n.
3000200-44.2013.8.26.0472, j. 14/06/2018).
E, ainda: apel. n. 0003291-96.2013.8.26.0472 (j. 25/6/2018); apel. n.
3000200-44.2013.8.26.0472 (j. 14/06/2018); apel. n. 4007318-25.2013.8.26.0320 (j. 22/05/2018);
apel. n. 4007967-87.2013.8.26.0320 (j. 22/05/2018); AI n. 2199447-47.2014.8.26.0000 (j.
16/03/2018); AI n. 2243094-87.2017.8.26.0000 (j. 18/03/2018); AI n. 2197560-28.2014.8.26.0000
(j. 09/03/2018).
Por outro lado, quando interpostos corretamente os recursos pelo Banco
do Brasil, evidentemente que são admitidos, sendo exemplos os mencionados a seguir, em
que foram afastadas prefaciais de não conhecimento opostas por poupadores:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2064082-50.2016.8.26.0000/50001 - Bebedouro 6/15
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL PRELIMINAR Não conhecimento Erro
grosseiro Descabimento Extinção da execução, com espeque no art. 794,
I, do Código de Processo Civil de 1973 Decisão passível de impugnação
de por meio de apelação, por força do disposto no art. 475-M, §3o, do
CPC/73. (...) Apel. n. 0003354-72.2014.8.26.0283, j. 18/09/2018).
E, ainda: apel. n. 1005704-56.2014.8.26.0302 (j. 14/08/2018); apel. n.
3001177-95.2013.8.26.0420 (j. 14/06/2018); apel. n. 1007602-58.2014.8.26.0576 (j. 05/06/2018),
e apel. n. 0004876-39.2014.8.26.0541 (j. 27/03/2018).
Destaque-se, também, que todos estes julgados, como milhares de outros,
têm o mesmo conteúdo, seguindo no mesmo rumo da orientação advinda de decisões do
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ.
PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO
CABÍVEL. ART. 475-M, § 3o, DO CPC/1973 [920, III, E 1.009 DO
CPC/2015].
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o
recurso cabível contra decisão extintiva da execução é a apelação, e não
o agravo de instrumento, à luz do art. 475-M, § 3o, do CPC/1973 [920,
III, e 1.009 do CPC/2015]. Ademais, salienta-se que a interposição
de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro e não permite a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na
hipótese de dúvida objetiva. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1704491/RO,
Ministro Mauro Campbell Marques; 2a Turma; j. 22/05/2018).
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
COMPLETA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ATO JUDICIAL.
EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO
CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO
GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO
APLICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2064082-50.2016.8.26.0000/50001 - Bebedouro 7/15
1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas pelo
Tribunal de origem de forma suficientemente ampla e fundamentada,
ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. O ato judicial que extingue a execução em razão do pagamento
da dívida deve ser impugnado por meio de recurso de apelação,
constituindo-se erro grosseiro a interposição de agravo de
instrumento, circunstância que impede a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
1137282 / SP; Ministra Maria Isabel Gallotti; 4a Turma; j. 24/04/2018).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
SENTENÇA DE MÉRITO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO
GROSSEIRO.
1. A legislação processual civil é expressa ao definir que sentença
desafia recurso de apelação.
2. Hipótese em que o recorrente interpôs, à época, agravo de
instrumento, configurando-se, pois, erro grosseiro a inviabilizar a
aplicação do princípio da fungibilidade.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp
1430669/MG; Ministro Og Fernandes; 2a Turma; j. 15/03/2018).
Desta forma, não se aceita, de maneira alguma, a afirmação de que este
Relator tem escolhido a quem se aplica o princípio da fungibilidade ou não, uma vez que é
certo que, antes dele, quem faz a escolha é o legislador e a jurisprudência.
Aliás, espanta a arguição feita sobremaneira porquanto, da mesma
decisão tendo recorrido o agravante mediante agravo de instrumento, teve o seu recurso
conhecido e julgado (AI n. 2065888-23.2016.8.26.000), o que definitivamente expõe a
falta de critério com que as imputações feitas a esse Relator foram produzidas.
No que toca a não concessão de prazo para adequação das peças do
agravo, primeiramente, é importantíssimo destacar que esta questão não tem nenhuma
relação com o quanto foi decidido na decisão atacada, entretanto, por amor ao argumento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2064082-50.2016.8.26.0000/50001 - Bebedouro 8/15
mais uma vez trabalha o agravante com a mentira.
Traz o agravante alegação de favorecer-se poupadores quando necessária
adequação de peças que instruem o agravo, mas, da mesma forma ocorrida em relação à
não aplicação do princípio da fungibilidade, nenhuma demonstração concreta do quanto se
indica é feita.
Esta, como a falha anteriormente já apontada, são lamentáveis, e, aliás,
tanto aos poupadores, quanto ao Banco do Brasil (AI n. 2044217-70.2018.8.26.0000, DJE
17/08/2018;
AI
n.
2034439-76.2018.8.26.0000,
DJE
22/08/2018;
AI
n.
2034441-46.2018.8.26.0000,
DJE
22/08/2018;
AI
n.
2034569-66.2018.8.26.0000,
DJE
22/08/2018; AI n. 2029977-76.2018.8.26.0000, DJE 04/07/2018), têm sido sistematicamente
permitido, hoje, com base no art. 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil, que admite tal
providência de modo expresso, e sempre com esteio na boa orientação dos julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
“(...)”1. A ausência de peças facultativas no ato de interposição do
agravo de instrumento, ou seja, aquelas consideradas necessárias à
compreensão da controvérsia, não enseja a inadmissão liminar do
recurso, devendo ser dada ao agravante a oportunidade de
complementação do instrumento.
2. (...) omissis
3. Recurso especial não provido. (REsp no 1.600.871 SP, Rel Min. Luis
Felipe Salomão, Dj. 29/08/2018).
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FALTA

DE

PEÇAS
FACULTATIVAS, NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 525, II, DO CPC. OPORTUNIDADE PARA
REGULARIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. TEMA DECIDIDO SOB A
SISTEMÁTICA

DO

RECURSO
REPETITIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial 1.102.467/RJ, de relatoria do Ministro MASSAMI
UYEDA, sob o rito do art. 543-C do CPC (DJe de 29/08/2012),
proclamou o entendimento no sentido de que a falta de peças
facultativas, necessárias à compreensão da controvérsia, no ato de
interposição do Agravo de Instrumento (art. 525, II, do CPC), não
demanda o desprovimento, de imediato, do recurso, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2064082-50.2016.8.26.0000/50001 - Bebedouro 9/15
oportunizada, ao agravante, a complementação do instrumento.
II.Na forma da jurisprudência do STJ, "em sede de Recurso Especial,
não há como examinar matéria não apreciada pelas instâncias de
origem, sob pena de supressão de instância" (AgRg nos EDcl no AREsp
149.943/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, 2a Turma, DJe de
03/12/2013).
III. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1548427 / RJ, Rel.
Min. Assusete Magalhães, 2a turma, Dj 15/03/2016).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS NÃO
OBRIGATÓRIAS MAS CONSIDERADAS INDISPENSÁVEIS PARA
JULGAMENTO
DO
RECURSO.
NÃO

CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA DILIGÊNCIA OU
DETERMINAÇÃO PARA QUE A RECORRENTE COMPLEMENTE A
INSTRUÇÃO.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.102.467/RJ,
submetido ao rito do art. 543-C do CPC, reviu sua jurisprudência, até
então pacífica, e firmou o entendimento de que a ausência de peças
facultativas no ato de interposição do Agravo de Instrumento aquelas
consideradas necessárias à compreensão da controvérsia - não enseja a
inadmissão liminar do recurso, devendo-se dar oportunidade à
agravante de complementação do instrumento.
2. Recurso Especial provido. (REsp 1531674/RN, Rel. Min. Herman
Benjamin, 2a Turma, DJ 23/06/2015).
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO DO ARTIGO 522 DO CPC. PEÇAS NECESSÁRIAS
PARA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. OPORTUNIDADE
PARA REGULARIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. NECESSIDADE.
MATÉRIA OBJETO DE RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO
DO ART. 543-C DO CPC. PARTICULARIDADE DO CASO
CONCRETO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE DO
PROCESSO.
1.
A Corte Especial sedimentou entendimento, em sede de recurso especial
representativo da controvérsia (REsp 1.102467/RJ, Rel. Ministro
MASSAMI UYEDA, DJe 29/08/2012), no sentido ausência e peças
facultativas consideradas necessárias para instrução do recurso de
agravo de instrumento não enseja a inadmissão liminar do recurso,
devendo ser dada oportunidade para que o agravante complemente o
instrumento com as peças indicadas.
2.(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2064082-50.2016.8.26.0000/50001 - Bebedouro 10/15
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no REsp
1187069/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJ 21/05/2015).
Posto isto, ficam afastadas as “razões” de arguir eventual suspeição deste
Relator, a qual, diga-se, nem se soube realizar de modo técnico e profissional.
Igualmente, do quanto acima se expôs, fica demonstrado que jamais este
Relator proferiu decisão para uma ou outra parte aplicando “um peso duas medidas”,
porém, em todo o tempo utilizando-se da máxima suum cuique tribuere, ou seja,
constantemente atribuindo a cada um o que seja seu, nem a mais, nem a menos, seja lá
quem for.
Terminando, de modo atabalhoado o agravante ressalta que as situações
por ele trazidas tornariam “os julgados desta Câmara suspeitos”.
Ora, a uma aduz a suspeição do Relator para ao depois fechar assacando a
suspeição de toda a Câmara, composta por cinco desembargadores, e isto sem trazer
nenhum fundamento, sendo atitude absolutamente reprovável, inadequada, que não se
coaduna com a boa advocacia.
De todo modo, conclui-se nem ser possível tratar-se, neste julgamento, da
questão da suspeição, por ter sido formulada de maneira processualmente inadequada e
vazia de concretos fundamentos, daí não existindo como analisar-se melhor o quanto posto
a respeito da suspeição nas razões recursais, fica a matéria superada, servindo como
decisão o que até aqui se observou, negando este Relator veementemente a sua suspeição.
Quanto ao mais, igualmente, sem razão o agravante.
Na espécie, foi conhecido e analisado o agravo de instrumento interposto
pelo aqui agravado uma vez que a decisão impugnada, proferida em primeiro grau, não
era uma sentença, e não extinguiu a execução, e por estes simples e comezinhos
elementos, qualquer um poderia logo ver que aplicável, no caso, o que vinha disposto no §
3o, do art. 475-M, do Código de Processo Civil/1973.
O agravante ainda faz menção aos art. 1.009 e 1.015, do Código de
Processo Civil de 2015, entretanto, tendo em vista o momento em que a decisão atacada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2064082-50.2016.8.26.0000/50001 - Bebedouro 11/15
por agravo de instrumento foi proferida, são normas que nem se aplicam na hipótese, sendo
as indicações respectivas de um absurdo despropósito.
Prosseguindo, anote-se que não houve, na hipótese, descumprimento do
devido processo legal, uma vez que o Relator sorteado poderia, em tese, ter proferido
decisão monocrática em observância do quanto disposto no art. 932, do Código de
Processo Civil.
Ocorre que, de acordo com o inc. IV, do art. 932, do Código de Processo
Civil, possível ao Relator proceder como nestes autos feito, bastando conferir que a
solução dada encontra-se fundada em jurisprudência dominante e também resultante de
recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, situação esta última que
consiste em requisito para que, no caso, houvesse a análise do recurso em decisão
monocrática, não tendo demonstrado o contrário o agravante em suas razões recursais.
Deixe-se anotado não ser caso de suspensão do julgamento do recurso
por envolver expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos cuja análise estaria
a ser feita no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em diversos recursos extraordinários
aludidos no corpo do agravo.
Isto se afirma na medida em que, claramente, em indicados recursos
extraordinários, a suspensão naqueles ditada atinge tão somente os processos em que não
tenha havido trânsito em julgado da sentença, situação que não se ajusta ao presente caso,
onde de há muito transitada em julgado a sentença que constitui o título sob execução.
Confira-se a esse respeito, v.g., o teor do despacho do Min. Dias Toffoli,
no RE no 626.307/SP:
Assim sendo, é necessária a adoção das seguintes providências:
Omissis
O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta
repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério
Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença transita em
julgado) e as que se encontrem em fase instrutória.
Omissis.
Inexiste absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no 573.232

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2064082-50.2016.8.26.0000/50001 - Bebedouro 12/15
SC e a situação fática analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de
ação coletiva ordinária e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que
tem contornos legais diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para
ensejar utilização do quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao
presente caso concreto.
Outrossim, o Recurso Extraordinário no 885.658 - SP não foi julgado de
modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em
julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.
No que diz respeito à prefacial de ilegitimidade ativa dos poupadores
não associados ao IDEC, observa-se que ao apresentar o agravante aludida prefacial nas
razões do agravo interno, o faz para reeditar matéria que aduziu especificamente no Agravo
de Instrumento n° 2065888-23.2016.8.26.0000, por ele interposto, e que foi rejeitada, e,
desse modo, a rigor, não pode agora o agravante pretender retroceder no tempo para ver
sua pretensão, oportuna e regularmente afastada, reapreciada, pelo simples fato que
sobreveio sobre o tema decidido, preclusão.
Na ocasião do julgamento daquele aludido agravo de instrumento, restou
consignado o seguinte:
Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, tem-se desnecessária a
comprovação de filiação do poupador ao IDEC, o que restou definido pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo
por terra toda a argumentação do apelante em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO
JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA
DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC
X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM
JANEIRO
DE
1989
(PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO
DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA
JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2064082-50.2016.8.26.0000/50001 - Bebedouro 13/15
Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o
Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos
inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989
(Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos
os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil,
independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal,
reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual
da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;
b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por
força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos
quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da
sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo
Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.
2. Recurso especial não provido. (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014).
Destaque-se que em análise ao REsp no 1.438.263-SP, os Ministros daquela E.
Corte mantiveram o entendimento pela legitimidade dos não associados ao
IDEC para promoverem as execuções em questão e desafetaram o referido
recurso do rito dos recursos repetitivos, com o que perdeu eficácia a ordem de
suspensão anteriormente dada.
No mais, nada há para se alterar quanto ao termo inicial dos juros de
mora, na medida em que proferida em respeito à coisa julgada estipulada anteriormente
na sentença proferida nos autos da ação civil pública, transitada em julgado há vários anos,
e que estabeleceu como marco inicial de fluência dos juros moratórios a data de citação
naquela ação de conhecimento adrede apontada. E, sendo deste modo, não poderia haver
mais discussão alguma sobre o tema.
Outrossim, o termo inicial acima mencionado, além de estar em
consonância com a coisa julgada, também representa orientação confirmada pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP,
que fica aqui novamente referido:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2064082-50.2016.8.26.0000/50001 - Bebedouro 14/15
ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA
DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO
PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC,
art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para
casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da
fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias,
visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência
de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação
Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da
Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao
incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2064082-50.2016.8.26.0000/50001 - Bebedouro 15/15
4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Finalmente, quanto ao alegado excesso de execução, não se verifica sua
ocorrência no caso dos autos, observando-se, ademais, que a diferença de valor devido
encontrada pelo agravante se deve substancialmente à aplicação do termo inicial dos juros
moratórios em dissonância com a coisa julgada, o que, como acima destacado, não se pode
admitir.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Outrossim, caracterizando as razões recursais litigância de má-fé, uma
vez que o agravante deduziu pretensões e fez afirmações que contrariam a realidade, como
adrede nesta decisão se apontou, apoiando-se aquele em fundamentação já superada por
decisões do Superior Tribunal de Justiça, inclusive trazendo ao debate matéria já
estabilizada na forma da coisa julgada, configurando tal proceder o quanto estatuído nos
incisos I, II, e VII, do art. 80, do Código de Processo Civil de 2015, fica o mesmo
condenado ao pagamento de multa de 9,9% do valor corrigido da causa, nos moldes do
caput, do art. 81, do Codex antes mencionado.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator